Tribunal: TJES
Processo: 5001628-97.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001628-97.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001628-97.2020.8.08.0014

RECTE.: DECOLAR.COM LTDA

RECDO.: ANTONIO CESAR BOSCAGLIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELO AUTOR. ATRASO EM FUNÇÃO DE FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EXPENDIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO
EM
PATAMAR ADEQUAD
O
. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Síntese da inicial:
Relatam os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junta a requerida DECOLAR.COM, com voo operado pela requerida EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE, na data de 15/01/2020. Após o
check-in
, foram informados perto do horário do voo de que haveria atraso, sendo o voo remarcado das 22hrs para 01h30min. Ante o atraso e aviso repentino, sem saber se as requeridas arcariam com nova passagem e com a necessidade de chegar a tempo de seu horário de trabalho, os autores compraram passagens para novo voo, na importância de R$ 2.267,70. Pleiteiam restituição da passagem paga e indenização por danos morais.
2. Tese do Recorrente
: Alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no processo, reiterando que não concorreu em nenhum ato ilícito ou sequer figurou como mediadora da relação entre os autores e a companhia aérea. Alternativamente, contesta o
quantum
indenizatório arbitrado, entendendo não ser razoável e que promove enriquecimento ilícito dos autores. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese do Recorrido:
Contesta as alegações, ressaltando que a recorrente integra a cadeia de consumo, devendo ser responsabilizada nos termos do art. 14 do CDC. Reputa o valor de indenizatório fixado pelo magistrado a quo como adequado para o caso, além de reiterar que a sentença de piso não merece reforma em nenhum aspecto.
4. Sentença:
“Nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (CABO VERDE AIRLINES S/A e DECOLAR.COM LTDA) a pagar à parte autora (ANTONIO CESAR BOSCAGLIA e GILVANIA MARIA CAMPOS),
solidariamente
, nos seguintes termos: a) o valor de
R$ 2.267,70
(dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso; b) o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data”.
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico que restou comprovado o atraso do voo e que, em razão do ocorrido, o recorrido teve que comprar nova passagem aérea para que chegasse em tempo hábil para trabalhar, restando nítido o dano material sofrido nos valores fixados na sentença.
Não há que se falar em não responsabilização da recorrente, já que esta integra a cadeia de consumo que prestou um serviço ao recorrido, possuindo pertinência subjetiva para a demanda, face a solidariedade legal.
Dessa forma, mesmo que não tenha praticado o ato ilícito diretamente, responde pelos danos deles derivados, face a solidariedade legal determinada em razão da parceria econômica com a companhia aérea. O dano moral, no caso, é patente, face a angústia e sofrimento gerados em razão da necessidade de contratar nova companhia aérea para finalizar a viagem, haja vista os compromissos de trabalho previamente agendados pelos recorridos. O dano moral fora fixado em patamar adequado e razoável, considerando a
gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Entendo que o valor fixado pelo juízo de piso é justo e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta das empresas envolvidas, com a extensão dos danos experimentados pelo autor e com a capacidade econômica da parte, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Mister frisar, por fim, que o valor está em consonância com os valores fixados por este turma no julgamento de outros processos similares.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente o
comando sentencial.
Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios no valor de 10% sob o valor da condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.